Tribunal: TJMT
Processo: 1000095-53.2020.8.11.0091
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000095-53.2020.8.11.0091
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reconhecimento / Dissolução, Guarda, Regulamentação de Visitas, Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[HILOI LIMA DA SILVA - CPF: 003.968.331-10 (APELANTE), FRANCIELE LUCIANA DE OLIVEIRA - CPF: 658.456.689-72 (ADVOGADO), NIVAIR FRANCIOLI - CPF: 616.874.801-68 (APELADO), CLAUDINEIA DE OLIVEIRA - CPF: 045.473.866-84 (ADVOGADO), J. K. L. F. - CPF: 071.639.111-22 (TERCEIRO INTERESSADO), J. C. L. F. - CPF: 092.679.631-39 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1000095-53.2020.8.11.0091

APELAÇÃO -
AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL COM PARTILHA DE BENS – IMOVEL QUE INTEGROU O PATRIMONIO DO EX COMPANHEIRO POR DOAÇÃO - PROGRAMA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO POPULAR DENOMINADO “MEU CANTINHO” – EXCLUSÃO DA MEAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Na comunhão de bens comunicam-se todos os bens que sobrevierem ao casal, na constância da união (CC, artigo 1.658), excetuando-se, os adquiridos individualmente por doação.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1000095-53.2020.8.11.0091

APELANTE: HILOI LIMA DA SILVA

APELADO: NIVAIR FRANCIOLI

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelo interposto por HILOI LIMA DA SILVA de sentença que julgou procedente a ação de reconhecimento e dissolução e união estável para reconhecer o período da união entre 1991 até outubro de 2019, bem assim julgar procedente a reconvenção para partilhar na ordem de 50% para cada parte, os seguintes bens e dívidas:
Uma área de 525,00 m2, (quinhentos e vinte e cinco metros quadrados), denominada lote no. 52, da quadra no. 73,
com uma casa de alvenaria contendo 03 (três) quartos; sala e cozinha conjugados, 01 banheiro social; 01 área de serviço; com cerâmica apenas na área de serviço; com apenas 02 paredes rebocadas, instalações elétricas inacabadas; sem forro no teto,
avaliada em R$ 65.000,00, (sessenta e cinco mil reais); $ 29.500,00, (vinte e nove mil e quinhentos reais),
referente à compra e venda da área de 525,00 m2, lote no. 52, da quadra no. 73, Travessa Santa Inês, Nova Bandeirantes – MT, devidos a Colonizadora Bandeirante LTDA e

R$ 4.454,57 (quatro mil quatrocentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e sete centavos),
referente ao IPTU do imóvel lote no. 52, da quadra no. 73, Travessa Santa Inês, Nova Bandeirantes – MT, exercícios de 2015; 2016; 2017; 2018; e, 2019.

Em síntese, requer seja partilhado o terreno denominado lote 19A da quadra 75, Programa Municipal de Habitação Popular denominado “MEU CANTINHO”, situado em Nova Bandeirantes recebido pelo apelado por sorteio/doação, por meio do Programa Municipal de Habitação Popular denominado “MEU CANTINHO”, da prefeitura de Nova Bandeirantes. Pede a aplicação do artigo 1660, II, do CC.

Ao final, pede o provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id 176259884).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1000095-53.2020.8.11.0091

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelo
interposto por HILOI LIMA DA SILVA de sentença que julgou procedente a ação de reconhecimento e dissolução e união estável para reconhecer o período da união entre 1991 até outubro de 2019, bem assim julgar procedente a reconvenção para partilhar na ordem de 50% para cada parte, os seguintes bens e dívidas:
Uma área de 525,00 m2, (quinhentos e vinte e cinco metros quadrados), denominada lote no. 52, da quadra no. 73,
com uma casa de alvenaria contendo 03 (três) quartos; sala e cozinha conjugados, 01 banheiro social; 01 área de serviço; com cerâmica apenas na área de serviço; com apenas 02 paredes rebocadas, instalações elétricas inacabadas; sem forro no teto,
avaliada em R$ 65.000,00, (sessenta e cinco mil reais); $ 29.500,00, (vinte e nove mil e quinhentos reais),
referente à compra e venda da área de 525,00 m2, lote no. 52, da quadra no. 73, Travessa Santa Inês, Nova Bandeirantes – MT, devidos a Colonizadora Bandeirante LTDA e

R$ 4.454,57, (quatro mil quatrocentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e sete centavos),
referente ao IPTU do imóvel lote no. 52, da quadra no. 73, Travessa Santa Inês, Nova Bandeirantes – MT, exercícios de 2015; 2016; 2017; 2018; e, 2019.

Os artigos 1.658, 1.659 e 1.660 do Código Civil de 2002 (CC/2002) descrevem os bens sujeitos à partilha na comunhão parcial.

Segundo o Código Civil, quando aplicável o regime da comunhão parcial, comunicam-se todos os bens que sobrevierem ao casal, na constância da união (artigo 1.658), excetuando-se, porém, os bens que cada cônjuge possuir ao se casar e os adquiridos individualmente – por exemplo, mediante doação (artigo 1.659).

Já o artigo 1.660 estabelece que entram na comunhão os bens adquiridos na constância do casamento por título oneroso, ainda que só em nome de um dos cônjuges, e também os que forem adquiridos por fato eventual, com ou sem o concurso de trabalho ou despesa anterior, ou seja, e
m regra, o regime da comunhão parcial de bens conduz à comunicabilidade dos adquiridos onerosamente na constância do casamento, ficando excluídos da comunhão aqueles que cada cônjuge possuía ao tempo do enlace, ou os que lhe sobrevierem na constância dele por doação, sucessão ou sub-rogação de bens particulares.

No caso dos autos, a Prefeitura Municipal de Nova Bandeirantes, representado pelo Prefeito Municipal o Sr. VALDIR PEREIRA DOS SANTOS, por meio do Edital no 001/2019,
de 15 de fevereiro de 2019
, no uso de suas atribuições
comunicou a todos interessados que se encontram aberta as inscrições para participar do Programa Municipal de Habitação Popular denominado “MEU CANTINHO” no qual será realizado
a doação
de 80 (oitenta) terrenos destinados à pessoas de baixa renda que se enquadram nos critérios de avaliação previsto neste edital, instituído pela Lei Municipal No 1.111/2018 de 17 de novembro de 2018 a qual foi aprovado pela Câmara de Vereadores de Nova Bandeirantes -MT
, sendo que ocorrerá em duas etapas sendo: 1o Etapa com 60 (sessenta) terrenos para pessoas de baixa renda de interesse socioassistencial; 2o Etapa com 20 (vinte) terrenos para pessoas que compõe o quadro de Servidores Públicos Concursados com Estabilidade no Quadro Profissional da Prefeitura de Nova Bandeirantes – MT.

Como dito, no regime da comunhão parcial de bens apenas os bens adquiridos onerosamente, isto é, aqueles comprados com o fruto do trabalho, são partilháveis. Assim,
os bens doados
e recebidos por herança
não se comunicam
, já que foram adquiridos gratuitamente.

A respeito:

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RAZÕES QUE NÃO ENFRENTAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. FAMÍLIA.
DOAÇÃO
. IMÓVEL. PARTILHA DE BENS.
EXCLUSÃO DA MEAÇÃO
.
REVISÃO DE ALIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE TESE DO RECURSO ESPECIAL QUE DEMANDA REEXAME DE CONTEXTO FÁTICO E PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N° 7/STJ.

1. As razões do agravo interno não enfrentam adequadamente o fundamento da decisão agravada.

2. A tese defendida no recurso especial demanda reexame do contexto fático e probatório dos autos, vedado pela Súmula n° 7/STJ.

3. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no REsp n. 1.421.430/RN, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 7/3/2017, DJe de 15/3/2017.)

Assim, verifica-se que o imóvel denominado Lote no. 19A, da quadra no. 75, integrou ao patrimônio do apelado por meio de doação do Programa Municipal de Habitação Popular denominado “MEU CANTINHO”, situado na cidade de Nova Bandeirantes – MT. Portanto, insusceptível de partilha, a teor do quanto estabelecido no art. 1.659, I, do CC.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2023